Tribunal: CARF
Processo: 12448.904823/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904823/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.681 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904823/2015-21
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da PER/DCOMP eletrônica no
26191.18788.251013.1.3.04-6411, transmitida com objetivo de solicitar a compensação do(s)
valor(s) nela apontado(s), com crédito de R$61.099,05 proveniente de pagamento indevido ou a
maior, relativo ao DARF, código de receita 2484 no valor de R$ 61.099,05 referente à CSLL –
período de apuração 31/01/2013.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 05/05/2015 no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência
do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação solicitada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que recolheu indevidamente a CSLL em virtude de não ter
considerado valores de retenção, verificado o erro retificou a DCTF após a emissão do Despacho
Decisório.
Afirma que por erro apurou a estimativa de janeiro de 2013 sem computar as
retenções de CSLL ocorridas no mês.
Alega ainda que não foi intimada a prestar esclarecimentos antes da emissão do
despacho o que configura evidente restrição ao exercício da ampla defesa.
Pede que seja acolhida a manifestação de inconformidade, suspensa a
exigibilidade de todos os débitos objeto desta compensação, seja reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório e seja julgada procedente a manifestação, bem como a produção de todos os
meios de prova e diligência.
Em sessão de 28 de fevereiro de 2018 (E-FLS. 147) a DRJ julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual repisa os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de
inconformidade de inconformidade, só que agora atacando o Acórdão recorrido. Por exemplo, a
preliminar de mérito, que na manifestação de inconformidade alegava nulidade do despacho
decisório por falta de intimação previa para regularização, no Recurso Voluntário alega nulidade
do Acórdão pela mesma falta de intimação previa para regularização.
Quanto ao mérito, repete que recolheu indevidamente a estimativa de CSLL de
janeiro de 2013 pois deixou de computar as retenções ocorridas no mês.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Alega a recorrente, em texto que é mera cópia, da manifestação de
inconformidade, que não teria ocorrido a intimação para regularização de eventual pendência
como previsto na Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC n° 6/2007.
A Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC n° 6/2007 é
mero documento interna corporis que disciplina, no âmbito do órgão fiscal, a atuação de vários
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

agentes que intervêm no procedimento de compensação. De modo algum pode-se acolher
a tese de que o eventual desrespeito a tal disciplina administrativa reflita possível
violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.
No procedimento de compensação, o direito ao contraditório e à ampla defesa
nasce apenas no momento em que a autoridade fiscal não homologa a compensação declarada
pelo contribuinte, conforme § 9o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pela Lei no
10.833/2003, verbis:
“Art. 74 .......
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o ,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário é claramente improcedente. A peça de
defesa endereçada a este CARF é uma cópia da Manifestação de Inconformidade com algumas
alterações.
Não tem sentido alegar na Manifestação de Inconformidade nulidade por falta de
intimação previa para regularização de algum erro na DCOMP para, em seguida, protocolar
Recurso Voluntário alegando nulidade do Acórdão com exatamente o mesmo texto. Caberia à
recorrente contestar, se for do seu interesse, a resposta da DRJ sobre esta alegação e sobre todos
os outros argumentos da defesa apresentadas na manifestação de inconformidade.
E especificamente sobre a apuração do indébito, vê-se claramente que não houve
pagamento indevido. Pelo argumento da defesa, a estimativa de CSLL de janeiro de 2013 não
deveria ter sido recolhida pois as retenções de CSLL superam o débito devido. E só este
argumento, por si só, já demonstra a improcedência do argumento da defesa.
A apuração das estimativas de IRPJ e CSLL está prevista no artigo 2 da lei
9431/1996, que abaixo transcrevemos:

“Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo”.

Pelo disposto no parágrafo §4o acima transcrito, o abatimento do débito de
estimativas com o montante das retenções é uma possibilidade conferida pela lei ao
contribuinte, e não uma condição de validade da apuração do tributo. Assim, o montante
apurado de estimativa não está incorreto pelo simples fato de que não houve abatimento de
retenções na fonte de IRPJ/CSLL.
Disposição que se repete no então vigente regulamento do IR (Deccreto
3000/1999):
Subseção IV
Deduções do Imposto Mensal
“Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos
ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do
Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos
previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995,
art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea
"f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo
aos meses subsequentes”.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

Além disto, a própria alegação de fato apresentada pela defesa também não
confere com a realidade. Afirma a recorrente que teve retidos R$ 152.529,52 a título de CSLL de
suas fontes pagadoras, apresentando tabela de e-fls.171:

Alega que os comprovantes de rendimentos juntados nos autos demonstrariam a
ocorrência destas retenções. Tais comprovantes se encontram juntados a partir da e-fls. 123.vê-se
que se tratam de comprovantes de retenção de IRRF, não de CSLL.
Na e-fls. 138, a recorrente junta tabela que consolida as retenções de IRRF e que
totalizam em janeiro R$ 152.529,52, exatamente o mesmo valor que a recorrente afirma se tratar
de retenção de CSLL:

Portanto, considerando a única alegação da recorrente, de que errou em não
computar as retenções de CSLL na apuração da estimativa de janeiro, entendo que se trata de
argumento improcedente pois a apuração deste tributo não obriga o abatimento das retenções e
que, ainda que assim não fosse, resta demonstrado pelos documentos apresentados pela própria
recorrente que os valores de retenção alegados se referem ao IRPJ.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904823/2015-21

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 233
DF CARF MF
Original